Tribunal: STF
Processo: RE 76072
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-04
Data de publicação: 1974-04-04

Ementa:
PRESCRIÇÃO. A TESE DO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO FOI A DE QUE NÃO
ESTARIAM PRESCRITAS AS PRESTAÇÕES; FOI A DE QUE NÃO ESTARIAM
PRESCRITAS AS PRESTAÇÕES; DIR-SE-A QUE FICOU MANTIDO O ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, QUE SÓ NÃO JULGOU PRESCRITAS AS
PRESTAÇÕES DO ÚLTIMO QÜINQÜÊNIO QUE PRECEDEU A PROPOSITURA DA AÇÃO.
MAS ISSO PORQUE DELE NÃO RECORREU A AUTORA.
INOCORRENCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
EMBARGOS NÃO CONHECIDO.